Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733304-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, SANTIAGO MENESES, MOREIRA &amp; OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO CIMENTO PLANALTO S.A - CIPLAN e SANTIAGO MENESES, MOREIRA &amp; OLIVEIRA ADVOGADOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aduzem, por fim, que o apelo veicula questões eminentemente jurídicas, bem como, que o decisum diverge do entendimento do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018